Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-40.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA DA ROCHA - CPF: 061.124.341-56 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - EQUÍVOCO - NOVA PERÍCIA – CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEANDRO SANTANA DA ROCHA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante alega que os documentos carreados aos autos reportam lesão diversa daquela, objeto de Laudo Pericial Judicial. Aduz a necessidade de nova prova pericial.

Requer a nulidade da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova prova pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LEANDRO SANTANA DA ROCHA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/06/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência - Cuiabá/MT (Num. 116662475). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento – Juína/MT (116662475) e Laudo Médico Pericial Judicial (Num. 116662498).

O apelante não se conforma com o decisum.

Alega que o
os documentos
carreados aos autos reportam lesão diversa daquela, objeto de Laudo Pericial Judicial, fundamento da decisão do juízo singular.

O Laudo Médico Pericial Oficial
(Num. 116662499 – pág. 01)
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM-MT 2949) registra que o periciado, ora apelante, sofreu acidente de trânsito que
ocasionou uma fratura do tornozelo esquerdo. Foi submetido a tratamento conservador com imobilização gessada em Juína. As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis com trauma narrados na inicial
(Num. 116662498 – pág. 02).

O autor, em sede de apelação, no entanto, afirma que da observância dos documentos médicos carreados ao feito,
é de se ver que, deveras, a lesão ocasionada pelo acidente de trânsito
sub judice
, se refere ao OMBRO ESQUERDO do apelante
(Num. 116663963 – pág. 04).

Ressai dos autos, a informação, na exordial, que o apelante sofreu trauma em ombro esquerdo, em acidente de trânsito ocorrido em 11/06/2017 (Num. 116662472 – pág. 03/04). A
Ficha de Atendimento informa sinistro envolvendo motocicleta, com lesão em clavícula esquerda (116662475 – pág. 05/06)

O juiz é o destinatário final da prova. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa no cotejo dos documentos carreados aos autos é que a lesão noticiada na exordial e os atendimentos médicos realizados, não guardam relação com o laudo pericial elaborado por perito médico oficial, prejudicando a constatação de que a lesão noticiada, na verdade, originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização.

Ora, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum

que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).

Ademais, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que, somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia.

Diante do exposto, considero necessária nova avaliação pericial do autor, ora apelante. Anulo a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que se reabra a instrução processual e realizem-se novas provas periciais.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022